Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 72283253, o Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido de habilitação dos sucessores do substituído SEBASTIÃO BARBOZA DE OLIVEIRA, ao argumento de que o falecimento do referido servidor ocorreu antes da propositura da presente ação executiva. Requereu ainda a extinção do feito quanto ao substituído, bem como a condenação do SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre os argumentos deduzidos pelo ente público. Brasília, 2 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR